Tribunal: TJBA
Processo: 8002575-98.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002575-98.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: SANTOS LESSA EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIS ANTONIO MEIRA DE SOUZA SILVA, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DEMORA NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM LOTEAMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela COELBA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada por SANTOS LESSA EMPREENDIMENTOS LTDA., condenando a concessionária a instalar rede elétrica no Loteamento Meira e a pagar R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia incorreu em falha na prestação do serviço ao demorar injustificadamente para instalar a rede elétrica; e (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e, em caso afirmativo, qual o valor adequado à reparação.

III. Razões de decidir

Comprovada a regularidade documental e técnica por parte da apelada e demonstrada a inércia da concessionária em providenciar a instalação da rede elétrica, ficou caracterizada a falha na prestação de serviço essencial, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

A demora injustificada gerou transtornos relevantes ao empreendimento, sendo prescindível a prova do abalo emocional, pois o dano moral é in re ipsa. Contudo, a sentença fixou valor superior ao pedido formulado pela parte apelada, configurando julgamento ultra petita, razão pela qual a indenização deve ser reduzida de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação, conforme Súmula 362/STJ.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza falha na prestação de serviço a demora injustificada da concessionária de energia elétrica na instalação de rede em loteamento, após cumprimento das exigências técnicas. 2. O valor da indenização por danos morais não pode exceder o quantum pleiteado na inicial, sob pena de julgamento ultra petita.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362; STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.08.2024; TJBA, Apelação nº 0300514-66.2018.8.05.0022, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 26.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002575-98.2018.8.05.0032, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, tendo como Apelante a COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como Apelada a SANTOS LESSA EMPREENDIMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA